Tribunal: TJMT
Processo: 1029651-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029651-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO), EDIVAN BOMFIM DE SOUZA - CPF: 458.567.291-53 (AGRAVANTE), DANIEL NETO DA SILVA - CPF: 696.586.921-68 (AGRAVADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL SEM OCUPAÇÃO HUMANA – EXIGÊNCIA DE “PLANO DE DESOCUPAÇÃO” – MEDIDA PRÓPRIA DE CONFLITOS COLETIVOS (RES. CNJ No 510/2023 E ADPF 828/DF) – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I –
Caso em exame
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a eficácia da liminar de reintegração de posse, condicionando-a à apresentação, pelo autor, de “plano de desocupação” do imóvel rural litigioso.

II –
Questão em discussão

Discute-se: a

validade da exigência de apresentação de plano de desocupação
como condição para o cumprimento da liminar de reintegração de posse;

III. Razões de decidir

A exigência de plano de ação ou de desocupação, com cronograma e diretrizes operacionais, é medida excepcional aplicável apenas a
ações possessórias coletivas
, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF 828/DF
e pela
Resolução CNJ no 510/2023
, que visam resguardar direitos fundamentais de famílias e comunidades vulneráveis em desocupações coletivas, não se aplicando a litígios individuais entre particulares economicamente autônomos.

IV – Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido.

V – Tese de Julgamento

Tese de julgamento:
“1.

A exigência de “plano de desocupação” como condição para o cumprimento de liminar de reintegração de posse
s
o
mente se aplica às ações possessórias coletivas
com ocupação humana, nos termos da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ no 510/2023. 2. Nas ações possessórias
individuais sem ocupação

humana
, o juiz pode assegurar o cumprimento da decisão liminar mediante
medidas executivas proporcionais
(arts. 297, 536 e 537 do CPC), sem necessidade de plano formal
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Edivan Bonfim de Souza
, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da ação de reintegração de posse c.c rescisão contratual por inadimplemento, proposta em face de
Daniel Neto da Silva
, suspendeu os efeitos da liminar anteriormente deferida que concedeu a reintegração de posse ao autor, ora agravante, condicionando o cumprimento da reintegração à apresentação de plano de desocupação do imóvel rural.

Nas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão é contrária ao entendimento consolidado no julgamento anterior da 3a Câmara de Direito Privado do TJMT, que já reconhecera a legitimidade da liminar de reintegração em razão do inadimplemento substancial do agravado.

Diz que o condicionamento da medida à apresentação de plano de desocupação seria desnecessário, haja vista não haver residência edificada na área litigiosa, tampouco ocupação por pessoas, mas, apenas, bovinos recentemente introduzidos pelo réu de forma ardilosa.

Assevera que decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ao deferir prova pericial e pedido indenizatório por benfeitorias, matéria não arguida em contestação, encontrando-se, portanto, preclusa, em observância ao princípio da eventualidade previsto nos arts. 336 e 342 do CPC e que o magistrado, ao admitir inovação defensiva em fase processual imprópria, acabou por violar a regra da concentração da defesa e da preclusão consumativa.

Afirma que a manutenção da decisão hostilizada acarreta grave risco de perecimento do direito possessório, dada a resistência do réu e a utilização da área com rebanho bovino, circunstância apta a causar danos ambientais e econômicos de difícil reparação.

Forte em tais argumentos, requer
a reforma da decisão

recorrida, para restabelecer a liminar de reintegração de posse e indeferir as provas deferidas pelo juiz
a quo
.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de ID n. 312305364.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 314658898, contrapondo-se as razoes recursais pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
cuida-se de
ação de reintegração de posse c.c declaração de rescisão contratual
, proposta por Edivan Bomfim de Souza, em razão de inadimplemento do contrato de compra e venda firmado com o agravado,
Daniel Neto da Silva
, referente à imóvel rural denominado – Fazenda Estrela do Aguapeí III.

O juiz
a quo
, inicialmente, deferiu liminar de reintegração de posse em favor do autor. Contudo, posteriormente,
suspendeu seus efeitos
, determinando que o agravante apresentasse
plano de desocupação
do imóvel, sob o fundamento de que o bem se tratava de fazenda de médio porte, contendo semoventes e bens móveis, o que exigiria organização logística para a execução da ordem judicial. Além disso, deferiu produção de prova pericial, documental e testemunhal acerca de eventuais benfeitorias realizadas pelo agravado.

Inconformado, o agravante recorre por meio do presente agravo.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à
validade da exigência de apresentação de plano de desocupação
como condição para o cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida em favor do agravante, no contexto de ação possessória que envolve
imóvel rural.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a decisão que condicionou o cumprimento da liminar possessória à apresentação de
“plano de desocupação”
, a meu ver,
não se coaduna com o regime jurídico das ações possessórias individuais
.

Isto porque, os artigos 560 a 566 do CPC, que regulam o procedimento das ações possessórias, não condicionam a efetividade da medida possessória à confecção de
plano de desocupação
, que é criação jurisprudencial e administrativa
aplicável exclusivamente às ações possessórias coletivas
— aquelas em que a reintegração afeta grupos de famílias, comunidades tradicionais, acampamentos ou situações de vulnerabilidade social, o que não é o caso em pauta, voltado à reintegração de imóvel particular, conflito individual.

Com efeito, tanto a
ADPF 828/DF
, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, quanto a
Resolução CNJ n.o 510/2023
, preveem a obrigatoriedade de elaboração de plano de ação e cronograma de desocupação
somente em hipóteses de conflitos fundiários coletivos
, mediante atuação das Comissões de Soluções Fundiárias, realização de audiências públicas e participação de órgãos públicos voltados à assistência social e à mediação.

A presente lide, ao contrário, versa sobre
relação contratual privada entre particulares
, envolvendo
posse individual e sem ocupação humana
. O próprio agravado reconhece inexistirem pessoas residindo na área, havendo apenas
rebanho bovino (cerca de 100 cabeças)
— situação fática que não se enquadra nos parâmetros da referida Resolução.

Portanto, a imposição de plano de desocupação
não tem respaldo legal nem amparo nas diretrizes de política judiciária do CNJ
.

Dessarte, embora a exigência de plano seja indevida, não se ignora que o magistrado
pode e deve
adotar
medidas proporcionais e razoáveis
para assegurar o cumprimento da reintegração com segurança e observância às normas sanitárias e ambientais, com fundamento nos arts.
297, 536 e 537 do CPC
, como v.g., intimar o agravado a
retirar os semoventes em prazo certo
, sob pena de multa, vedar a introdução de novos animais no imóvel; designar
depositário judicial
para os bens eventualmente deixados; e outras medidas sub-rogatórias, sem transformar a medida liminar em procedimento burocrático de desocupação coletiva.

No tocante às demais disposições da decisão agravada — especialmente quanto à produção de prova pericial sobre benfeitorias e à instrução do feito —, não se verifica irregularidade. O juízo de origem atuou dentro do seu poder de instrução (arts.
370 e 464 do CPC
),
resguardando o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a reforma da decisão deve se limitar
exclusivamente
ao ponto em que se exigiu a apresentação do plano de desocupação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025